Tribunal: CARF
Processo: 12326.007258/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12326.007258/2010-23 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HELENA OKSENBERG KELNER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2009) apresentada pela
contribuinte e informe se o DARF de 31/12/2008, recolhido em 05/02/2009, foi aproveitado no
ano-calendário de 2009 (DIRPF/2010). Após, intime o contribuinte do resultado da diligência
para, querendo, se manifestar no prazo legal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário
por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da
decisão ora recorrida (fls. 42/44):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 11/15),
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, o qual lhe exige o
recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em
Reais):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12326.007258/2010-23
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007258/2010-23

1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Compensação Indevida de Carnê-Leão

Enquadramento legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts.7o, §§
1o e 2o, e 87, inciso IV, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04, juntamente
com os documentos de fls. 06/10, alegando que:
1- De acordo com a descrição dos fatos, houve compensação indevida
de Carnê-Leão, no valor de R$ 20.097,54, correspondente a diferença
entre o valor declarado de R$ 24.385,78 e os valores efetivamente
recolhidos com o código de receita 0190 de R$ 4.288,24 no ano
calendário de 2008 - exercício de 2009.
2- Ocorre que, ao conferir os referidos recolhimentos e os valores
constantes da Declaração de Rendimentos do referido exercício,
constatou que houve recolhimentos de Carnê-Leão, código 0190, do
total de R$ 17.193,40, conforme Darf ́s em anexo.
- Desta forma, o valor total de R$ 7.192,38 correspondente aos meses
de abril, junho e setembro de 2008 está pendente de confirmação
pelo banco arrecadador, Itaú S.A. - agência n° 0310.
4- Diante do exposto, requer seja determinada a necessária diligência,
na forma do artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70235 de 06.03.1972,
com a nova redação dada pela Lei n° 8748 de 09.12.1993, no sentido de
ser confirmado pelo Banco Itaú S.A. - agência n° 0310, os efetivos
recolhimentos de competência dos meses de abril, junho e setembro de
2008, no valor total de R$ 7.192,38, propiciando a comprovação do
recolhimento total de R$ 24.385,78 no ano calendário de 2008 -
exercício de 2009.
5- Outrossim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento
objeto da presente Impugnação, após a comprovação dos recolhimentos
ora apresentada, bem como a comprovação resultante da diligência
acima requerida.
3. Tendo em vista o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de
04 de agosto de 2010, o órgão local encaminhou o processo à
fiscalização (fls. 21) para que fossem analisadas as questões de fato
constantes da impugnação, tendo sido elaborado Termo Circunstanciado
(fls. 22/23), no qual se informa a manutenção da glosa de compensação
de carnê-leão, e que embasou o Despacho Decisório/DRF/RJ-I, de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007258/2010-23

09/11/2012, de fls. 24, que deferiu a manutenção integral da exigência,
e abriu prazo para manifestação de contrariedade do contribuinte, o
qual, no entanto, não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
Não comprovada o pagamento do imposto no código de receita 0190 para o
CPF do contribuinte, por documentação hábil e idônea, mantem-se a glosa de
compensação indevida efetuada.
Cientificada da decisão, em 18/04/2015 (fls. 47), a contribuinte, em
15/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 50/51), alegando que, de fato, ocorreu erro
quanto ao CPF informado nas guias DARF, muito embora os demais campos tenham sido
preenchidos corretamente, o que está gerando o REDARF, conforme se depreende dos
documentos ora acostados. Assim os valores dos DARF supracitados somam R$
17.193,40, que somados à dedução já reconhecida de R$ 4.288,24, perfazem o montante
global de R$ 21.481,64, portanto a glosa deverá ser de R$ 2.904,14, que será recolhida de
imediato. Requer, ao final, seja reconhecido o erro material decorrente de equívoco
involuntariamente cometido, para reduzir e ajustar o imposto lançado para o valor devido
de R$ 2.904,14.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/62.
Em 17/06/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complementação ao conjunto probatório que instrui a peça recursal (fls. 75/82).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$
20.097,54, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento parcial dedução declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os
REDARF e comprovantes de arrecadação emitidos pela RFB, atestando a retificação dos
DARF anteriormente recolhidos (fls. 53/61 e 76/81).
Contudo, para apurar a regularidade das compensações declaradas,
imperioso se faz consultar a DAA/2009 da Recorrente, para conferir o teor das
informações nela contidas, sobretudo em relação aos valores declarados no decorrer do
ano-calendário de 2008, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada, visando apurar a correção da conduta fiscal por ela
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007258/2010-23

adotada, ao teor das alegações recursais suscitadas, levando-se em conta que o DARF
relativo ao período de apuração 31/12/2008, somente foi recolhido em 05/02/2009 (fls.
61/62 e 76).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2009)
apresentada pela contribuinte e informe se o DARF de 31/12/2008, recolhido em
05/02/2009, foi aproveitado no ano-calendário de 2009 (DIRPF/2010). Após, intime o
contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original